Tribunal: STF
Processo: ARE 1544300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO DE CREDITAMENTO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.



    1. INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO APELO DO EMBARGANTE QUANTO À ARGUIÇÃO DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA, TENDO EM VISTA QUE RECONHECIDA TAL PRETENSÃO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.



    2. A CDA PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN, COM PRECISA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS QUE A FUNDAMENTAM, SENDO QUE O RECORRENTE COMPREENDE DETALHADAMENTE OS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO, COMO DEMONSTRA SEU ARRAZOADO RELACIONADO À DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS DE ICMS POSTULADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA.



    3. DISCUSSÃO QUE SE CINGE AO TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PARA A ESCRITURAÇÃO OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CRÉDITOS DE ICMS FRUTO DE VALORES CONTESTADOS PELOS CLIENTES DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS PELA RECORRENTE.



    TESE DA RECORRENTE NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DOS REFERIDOS CRÉDITOS TEM ORIGEM NA DATA DO EFETIVO ESTORNO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, APÓS A CONTESTAÇÃO REALIZADA PELOS CONSUMIDORES.



    LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DE REGÊNCIA QUE PREVÊ O "DIREITO DE UTILIZAR O CRÉDITO EXTINGUESE DEPOIS DE DECORRIDOS CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO" FISCAL, CONFORME ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96.



    PRETENSÃO DE REPETIÇÃO (E NÃO ESTRITAMENTE DE CREDITAMENTO) QUE SE CONTA A PARTIR DO PRÓPRIO RECOLHIMENTO INDEVIDO AO FISCO (ART. 165, I, C/C ART. 168, DO CTN), E NÃO DO ACOLHIMENTO DA CONTESTAÇÃO DE COBRANÇA REALIZADAS PELOS CLIENTES DA EMPRESA RECORRENTE.



    DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS ANTERIORES A 26.09.2011 CARACTERIZADA, UMA VEZ QUE POSTULADA A AUTORIZAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DESTES APENAS EM 26/09/2016. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    4. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM CONJUNTO PARA A EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NO LIMITE MÁXIMO DO PERCENTUAL VIABILIZADO PELO ART. 83, § 3º, INCISO II, DO CPC. OBSERVÂNCIA ÀS LIMITAÇÕES RECÍPROCAS ENTRE OS HONORÁRIOS DE CADA QUAL DAS RELAÇÕES PROCESSUAIS, CONFORME O TEMA 587 DO STJ. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.



    RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO ESTADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, XXXV, LV; 150, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente